Tribunal: STJ
Processo: 0146505-87.2014.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763810 - GO (2024
/0379904-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: GEOSERV SERVIÇOS DE GEOTECNIA E CONSTRUÇÃO
LTDA
ADVOGADA
: ADRIANE VAZ DA COSTA - GO041818
EMBARGADO
: BILENGE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
HALLISON MATHEUS ASSIS DE SOUZA - GO066406
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C
/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/06/2025
23/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48432394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 0f3e6cb4-872d-43bd-ab54-9a9ebacd3b46

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48432394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 0f3e6cb4-872d-43bd-ab54-9a9ebacd3b46

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763810 - GO (2024
/0379904-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: GEOSERV SERVIÇOS DE GEOTECNIA E CONSTRUÇÃO
LTDA
ADVOGADA
: ADRIANE VAZ DA COSTA - GO041818
EMBARGADO
: BILENGE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
HALLISON MATHEUS ASSIS DE SOUZA - GO066406
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C
/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração opostos por GEOSERV SERVIÇOS DE GEOTECNIA E CONSTRUÇÃO
LTDA contra o acórdão de fls. 1108-1115 (e-STJ), proferido pela Quarta Turma sob a
relatoria deste signatário, que negou provimento ao agravo interno interposto pela
parte ora embargante.
O aresto em questão recebeu a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA
Documento eletrônico VDA48254590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:18
Código de Controle do Documento: 86f89ff6-5944-4f80-ab0b-1e823bb1b08c

QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AUTORA. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15,
porquanto o Tribunal de origem fundamentou expressamente as razões pelas
quais o recurso de apelação não foi conhecido, sendo que não caracteriza
omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte, tal como na hipótese dos autos. 2. A ausência de enfrentamento dos
conteúdos normativos dos artigos apontados como violados pelo Tribunal de
origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do
STJ. 3. Agravo interno desprovido.

Nos presentes aclaratórios (fls. 1120-1123, e-STJ), a embargante alega a
existência de omissão quanto ao pedido de condenação da parte ora embargada ao
pagamento da multa do art. 1.021 § 4o do CPC.
Impugnação às fls. 1142-1146, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC/2015, os
1.
embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado, bem como na hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se
constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria
devidamente examinada na decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt
no REsp 1303182/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
08/10/2019
21/11/2019
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. 1. De acordo com o
previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas
hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem
Documento eletrônico VDA48254590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:18
Código de Controle do Documento: 86f89ff6-5944-4f80-ab0b-1e823bb1b08c

assim para corrigir-lhe erro material. 2. Nesse panorama, não se descortinando
nenhum dos referidos vícios, impõe-se a rejeição da súplica integrativa. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1395692/SP, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
17/12/2019
19/12/2019

Em relação ao pleito de aplicação da multa recursal, formulado em
impugnação ao agravo interno, a insurgência não merece prosperar. A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que "A aplicação da multa prevista nos arts. 259, §
4o, do Regimento Interno do STJ e 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é automática, não se
tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação
unânime" (EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no REsp 1763419/SP, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em
,
10/12/2019
DJe
).
13/12/2019
No caso em tela, embora o agravo interno não tenha logrado êxito, não se
verificou o intuito meramente protelatório, senão a utilização de recurso cabível à
impugnação da deliberação que foi desfavorável ao agravante, não havendo
justificativa, por ora, para imposição da sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC
/15.
Igualmente incabível o pedido de aplicação da pena por litigância de má-fé,
a qual se configura quando houver insistência injustificável da parte na utilização e
reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios (AgInt no REsp n.
2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
), o que não ocorreu na espécie.
15/4/2024
18/4/2024
Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC,
quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se
adotando a tese do embargante.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48254590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:18
Código de Controle do Documento: 86f89ff6-5944-4f80-ab0b-1e823bb1b08c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.763.810 / GO
Número Registro: 2024/0379904-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01465058720148090051 14650587 1465058720148090051
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BILENGE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
HALLISON MATHEUS ASSIS DE SOUZA - GO066406
AGRAVADO
: GEOSERV SERVIÇOS DE GEOTECNIA E CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADA
: ADRIANE VAZ DA COSTA - GO041818
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GEOSERV SERVIÇOS DE GEOTECNIA E CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADA
: ADRIANE VAZ DA COSTA - GO041818
EMBARGADO : BILENGE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
HALLISON MATHEUS ASSIS DE SOUZA - GO066406
TERMO
Documento eletrônico VDA48411113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:23
Código de Controle do Documento: 727a4dc3-09af-4025-930e-f36daec8a0a1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:23
Código de Controle do Documento: 727a4dc3-09af-4025-930e-f36daec8a0a1